Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717122-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO contra a decisão de ID 180813524 (autos de origem), proferida em embargos à execução opostos em face de ASBR – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Todavia, proferida sentença ID 201141531, autos de origem, em que foi homologado o acordo celebrado entre as partes, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora